Tribunal: TJDFT
Processo: 0730461-75.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINARES. DOCUMENTOS NOVOS. NÃO CONHECIDOS. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. MÉRITO. PENHORA DE BEM IMÓVEL. REGISTRO DA AQUISIÇÃO. AUSÊNCIA. DESÍDIA DO ADQUIRENTES. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 303 STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Incabível a juntada de documentos antigos na apelação quando não demonstrada a existência de caso fortuito ou força maior, nos termos dos art. 434 e 435 do CPC. Documentos não analisados.
2. Não configura inovação recursal a irresignação dirigida às razões adotadas pelo Juízo a quo ao proferir a sentença e que constaram no bojo da contestação. Preliminar em contrarrazões rejeitada.
3. O Superior Tribunal de Justiça sumulou entendimento no sentido de que, em embargos de terceiros, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios. Enunciado de Súmula 303 do STJ.
4. "Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro" (REsp 1452840/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 05/10/2016.
5. No caso específico dos autos, a parte embargante levou mais de 2 (dois) anos para registrar a aquisição do imóvel à margem da matrícula, gerando a constrição indevida e o consequente ajuizamento dos Embargos de Terceiros, devendo responder pelo ônus da sucumbência. Precedentes.
6. Recurso conhecido e provido. Recurso Adesivo não conhecido. Sentença reformada.